Tribunal: TJSP
Processo: 1017879-51.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Inépcia da inicial e ilegitimidade passiva não configuradas - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro residencial contra danos elétricos - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Nexo de causalidade entre os

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Inépcia da inicial e ilegitimidade passiva não configuradas - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro residencial contra danos elétricos - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora e oscilações na rede elétrica da ré não demonstrado - Laudo técnico inconcludente quanto à ocorrência de descarga atmosférica - Ação improcedente - Recurso provido.